Tribunal: TJES
Processo: 5001652-61.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-61.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO LUIZ PACHECO PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Eduardo Luiz Pacheco Pereira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição simples de valor pago a título de tarifa de registro, afastando a pretensão de devolução em dobro e a alegada ilegalidade da cobrança nominada pelo consumidor como "Tarifa de Avaliação do Bem".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) aferir a legalidade da cobrança da tarifa no valor de R$ 1.600,00, identificada pelo consumidor como "Tarifa de Avaliação do Bem"; (iii) determinar se a restituição do valor pago a título de "tarifa de registro" deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, pois o recurso, ainda que reitere argumentos anteriores, impugna a fundamentação da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e do inconformismo, o que atende à exigência dos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
A cobrança no valor de R$ 1.600,00, diversamente do alegado pelo apelante, corresponde à Tarifa de Cadastro, e não à Tarifa de Avaliação do Bem, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário.

5)
A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

6)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS, modulou os efeitos da tese sobre a devolução em dobro, estabelecendo que a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC alcança apenas as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021.

7)
No caso, o contrato data de 21 de janeiro de 2021, período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, e não há prova de má-fé da instituição financeira, o que impõe a restituição na modalidade simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro expressamente pactuada em contrato bancário e realizada no início do relacionamento com a instituição financeira.

2. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, aplica-se somente às cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

3. Para contratos celebrados antes do marco temporal de 30 de março de 2021, a devolução de tarifas cobradas indevidamente, sem comprovação de má-fé do fornecedor, ocorre na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11 e 1.010, incisos II e III. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único. Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245; TJES, Apelação Cível, 0008789-54.2014.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A instituição financeira alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo do consumidor se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo de
Eduardo Luiz Pacheco Pereira
, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial
.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da tarifa de avaliação do bem e a possibilidade de restituição em dobro do valor pago indevidamente a título de tarifa de registro.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante incorre em equívoco fático ao nominar a cobrança de R$ 1.600,00 como "
Tarifa de Avaliação do Bem
".

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário acostada, o referido valor corresponde, na verdade, à Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Sendo assim, não há que se reformar a sentença nesse ponto, pois em consonância com a jurisprudência aplicável.

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de registro, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Sob esse prisma, considerando a data do contrato (21/01/2021) e a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na modalidade simples.

Sem embargo, consoante jurisprudência desta Corte,
“
p
or se tratar de contrato firmado no ano de
[
201
1]
, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido
.”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008789-54.2014.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Out/2023).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões